Tribunal: TJDFT
Processo: 0020972-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0020972-31.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA, ETELMINO ALFREDO PEDROSA, QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP, RISOMAR DA SILVA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA, ETELMINO ALFREDO PEDROSA, QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP, RISOMAR DA SILVA CARVALHO D E S P A C H O À Secretaria para que regularize a digitalização dos autos, consoante requerido na petição de ID 22976180. Após, inclua-se o feito em pauta para julgamento presencial. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator